Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006278-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TRANS RODAR TSANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.260.144/0001-87 (AGRAVADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 597.571.326-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 024.475.706-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA – INDEFERIMENTO –

ALEGADA POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS EM FUNÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE, SEM A DEVIDA LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO DÉBITO CONTRA COOBRIGADO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO ART.513, §5o, DO CPC/15 – DISSOLUÇÃO IRREGULAR

QUE NÃO AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA - ART.50 DO CC/2002 – NECESSÁRIA ARGUIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE
DESVIO DE FINALIDADE
E/OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL
COM OS SÓCIOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a dissolução irregular da sociedade executada possa impor a responsabilização solidária dos seus sócios, segundo estabelece o §5o do art.513 do CPC/15,
“o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador,
do coobrigado
ou
do corresponsável
que
não tiver participado da fase de conhecimento
”
, não havendo, dessa forma, como admitir-se o redirecionamento.

Ademais,
“a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
” (AgInt no AREsp 1712305/SP).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão que, em fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
n. 0001186-85.1999.8.11.0010 (Cód.

5607) ajuizada em desfavor de
TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA
,
indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa
executada
, por entender ser necessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, por consequência, determinou o
desentranhamento da respectiva petição de ref. 19, para a devida distribuição, com posterior apensamento aos autos principais.

Narra o recorrente ser credor da transportadora ré de um valor que, corrigido até 02/03/2018, remontava R$393.401,37, tendo, porém, tomado conhecimento de que, sem que lhe fosse avisado, a sociedade executada foi
cancelada por inatividade, conforme registro na Receita Federal e Junta Comercial, quando, então, figuravam como seus sócios
LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS
e
BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS
.

Alega que, diante da dissolução da sociedade sem o procedimento regular de liquidação nos termos dos artigos 1.102 e seguintes do CC/2002 e, consequentemente, sem pagamento do passivo, a empresa
executada
se tornou irregular (despersonificada), passando a ser regida pelas normas inerentes às sociedades comuns.

Aduz que, deste modo, requereu a inclusão dos sócios da empresa agravada no polo passivo do cumprimento de sentença, haja vista que, nos termos do art. 990 e 1.036, ambos do citado Código, com o cancelamento do registro perante a Junta Comercial, ocorreu a perda automática da proteção ao nome empresarial, na forma do art.60 da Lei n. 8.934/94.

Assevera, ademais, que a responsabilidade solidária do sócio pela baixa de empresa justifica o redirecionamento da execução por aplicação analógica da regra do art.7o- A, §2o, da Lei 11.598/2007.

Ao fim, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de autorizar o redirecionamento do cumprimento de sentença em face dos sócios
LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS
e
BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS
pela totalidade o crédito perseguido, de forma solidária e ilimitada, autorizando, inclusive, a constrição de ativos e bens.

A liminar recursal foi indeferida consoante decisão de ID. n. 85921489.

Sem contrarrazões de parte da transportadora executada, consoante certidão de ID. n. 89176992.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que não se demonstrou qualquer desacerto que justifique a desconstituição, supressão ou modificação da decisão agravada.

Com efeito, de acordo com os argumentos recursais, a possível dissolução irregular tornaria os sócios da empresa agravada solidariamente responsáveis, ou seja, coobrigados para com o débito exequendo.

Ocorre que, segundo estabelece o §5o do art.513 do CPC/15,
“o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador,
do coobrigado
ou
do corresponsável
que
não tiver participado da fase de conhecimento.
”

No caso, não tendo os sócios da empresa executada participado da ação de conhecimento que culminou com a sentença exequenda, descabe o simples redirecionamento do cumprimento para atingi-los.

Em hipóteses tais, para atingir o patrimônio dos sócios, terá o credor de pugnar pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial, demonstrando, não apenas a irregularidade de sua dissolução.

Isso porque,
“a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
” (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021).

Assim, mesmo que considerarmos que de fato ocorrera uma dissolução irregular da sociedade executada. o redirecionamento ou o atingimento do patrimônio dos sócios não é automático, vez que a
nova redação dada ao artigo 50 do CC/2002 pela Lei no 13.874, de 2019, nos conduz ao entendimento de que, para o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, basta a demonstração da ocorrência de
desvio de finalidade empresarial
ou de
confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio
, contanto que reste demonstrado que o referido sócio tenha se beneficiado direta ou indiretamente do abuso de personalidade.

Vale destacar que, conforme reza o § 1o do mencionado artigo,
“para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza
.”
(gr. n.)

Já segundo §2o do mesmo artigo
“Entende-se por
confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por” “I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;” “II -

transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante”;
e
“III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”

Note-se que, diferentemente do que ocorre no
desvio de finalidade
, na hipótese da desconsideração da personalidade jurídica por
confusão patrimonial,
prescindível a demonstração de explícita má-fé ou fraude/dolo. Suficiente que fique evidenciada uma das hipóteses dos incisos do §2o do suscitado artigo.

A questão que sobreleva, porém, é que, no caso, não indicou concretamente o agravante qualquer
desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
a extrapolar as barreiras sociedade limitada.

Não havendo evidências de tais comportamentos anômalos, prevalece a pacificada orientação do STJ, segundo a qual
“não basta o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica para que se subverta o regime de responsabilidade pelas dívidas contraídas por sociedade de responsabilidade limitada, cuja garantia de solvência de suas obrigações está no seu patrimônio e não no patrimônio dos seus sócios”
. (AgInt no REsp 1870555/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

Nesse sentido:

‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2.
A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos

que
não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência
.
Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Assim, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada, imperiosa a sua manutenção.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021